Tribunal: TJES
Processo: 5002126-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002126-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: BRUNNA CARLA SANTOS DE SOUZA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002126-70.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: BRUNNA CARLA SANTOS DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que concedeu a tutela antecipada pleiteada na origem para determinar que o Município proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, a reintegração da autora ao processo seletivo na exata fase em que foi ilegalmente excluída do certame, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese,
que (i) não há ilegalidade da exclusão da agravada do certame, haja vista que se encontrava grávida no momento da celebração do contrato temporário e havia proibição de trabalho presencial de gestantes; (ii) por força da medida liminar, a agravada assinou contrato com a municipalidade, porém se encontra em período de licença-maternidade até a data de 10/07/2022, o que obrigou o Município a contratar outra professora para lecionar no lugar da agravada durante seu afastamento;
e (iii) a situação dos autos ofende o interesse público.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (
ID 2538842
).

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 17 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002126-70.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: BRUNNA CARLA SANTOS DE SOUZA

VOTO

Conforme co
n
sta do relatório,
t
rata-se de
agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que concedeu a tutela antecipada pleiteada na origem para determinar que o Município proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, a reintegração da autora ao processo seletivo na exata fase em que foi ilegalmente excluída do certame, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese,
que (i) não há ilegalidade da exclusão da agravada do certame, haja vista que se encontrava grávida no momento da celebração do contrato temporário e havia proibição de trabalho presencial de gestantes; (ii) por força da medida liminar, a agravada assinou contrato com a municipalidade, porém se encontra em período de licença-maternidade até a data de 10/07/2022, o que obrigou o Município a contratar outra professora para lecionar no lugar da agravada durante seu afastamento;
e (iii) a situação dos autos ofende o interesse público.

Neste momento, em análise
exauriente
da questão,
entendo que o recurso não merece ser provido, vez
que as servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT (re 420839 AGR, relator Min. Dias toffoli, primeira turma, julgado em 20-03-2012, acórdão eletrônico dje-081 divulg 25-04-2012 public 26-04-2012), e que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (AI 804574 AGR, relator Min. Luiz fux, primeira turma, julgado em 30-08-2011, dje-178 divulg 15-09-2011 public 16-09-2011 ement vol-02588-03 pp-00317 RT V. 100, n. 913, 2011, p. 491-494).

De igual modo,
ao menos nesta análise, não vejo como alterar o entendimento do juízo de
origem
, eis que o fato de estar grávida não é impedimento para nomeação e contratação em processo seletivo no qual foi aprovada.

Como bem destacado pela magistrada de primeiro grau,
“embora compreenda que neste caso haverá um acréscimo na despesa do erário, é certo que se estará dando concretude ao princípio da proteção especial à família, na forma do instituto da licença gestante, assegurado tanto às servidoras públicas quanto às trabalhadoras em geral.”
.

Pelo exposto
,
conheço,
mas
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É
como voto.

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA. CANDIDATA GRÁVIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. EXCLUSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU
A REINTEGRAÇÃO
DA CANDIDATA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. 1.
“
[...]
que as servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT (re 420839 AGR, relator Min. Dias toffoli, primeira turma, julgado em 20-03-2012, acórdão eletrônico dje-081 divulg 25-04-2012 public 26-04-2012), e que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (AI 804574 AGR, relator Min. Luiz fux, primeira turma, julgado em 30-08-2011, dje-178 divulg 15-09-2011 public 16-09-2011 ement vol-02588-03 pp-00317 RT V. 100, n. 913, 2011, p. 491-494).
2.

N
ão vejo como alterar o entendimento do juízo de
origem
, eis que o fato de estar grávida não é impedimento para nomeação e contratação em processo seletivo no qual foi aprovada.
3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.